Tribunal: CARF
Processo: 10880.912978/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912978/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.271 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
Y&R PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta 2a Turma extraordinária no
dia 08/08/2019, pelo qual os autos retornaram à unidade de origem para que seja analisada a
declaração de compensação, considerando o crédito como saldo negativo de IRPJ.
Durante nossas análises, verificamos que a recorrente pretendia em verdade
utilizar-se de saldo negativo de IRPJ no período, mas equivocadamente transmitiu diversas
declarações de compensação de pagamento indevido ou a maior de recolhimentos de estimativas,
dentre elas a PER/DCOMP 07980.11161.141003.1.3.04 7103 aqui analisada.
A delegacia de julgamento havia negado o recurso da recorrente sob a alegação de
que se trataria de inovação no pedido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912978/2006-13
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912978/2006-13

O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA Ano calendário:
2002 PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALTERAÇÃO
DO DIREITO CREDITORIO A SER COMPENSADO. INOVAÇÃO.
A indicação, na fase litigiosa, de direito creditório distinto do apontado na
Per/Dcomp original, encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova
solicitação da contribuinte, não passível de apreciação originária pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Solicitação Indeferida

Esta turma extraordinária, ao contrário, entendeu pela ocorrência de erro de fato,
determinando que a unidade de origem analise o crédito de saldo negativo, juntamente com os
outros processos administrativos correlacionados.

A unidade de Origem lavrou documento de e-fls. 567/571, pelo qual identificou o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$ 303.454,53.
Juntou relatório Demonstrativo Analítico de Compensação que atesta que há
crédito suficiente para homologar as compensações vinculadas aos presentes autos (PAF
10880.912978/2006-13):
“Em relação às demais Declarações de Compensação vinculadas aos processos
de crédito no 10880.912963/2006-47, 10880.912968/2006-70, 10880.912969/2006-14,
10880.912974/2006-27,
10880.912975/2006-71,
10880.912976/2006-16,
10880.912978/2006-13,
10880.912979/2006-50,
10880.912980/2006-84,
10880.912985/2006-15,
10880.912989/2006-95,
10880.912990/2006-10,
10880.912991/2006-64 e 10880.913014/2006-84 (processos em diligência CARF), há
crédito suficiente de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-calendário 2002)
para eventual homologação das Declarações de Compensação vinculadas.
Dar ciência ao interessado deste Despacho Decisório e adotar as demais
providências cabíveis”

No entanto, atestou que não haveria crédito para homologação de compensações
controladas em um determinado processo administrativo que não é objeto dois presentes autos,
no caso, o PAF 10880.912994/2006-06:
“Em relação à Declaração de Compensação no 07521.85698.201003.1.3.04-
1223 vinculada ao processo de crédito no 10880.912994/2006-06 (em diligência
CARF), não há crédito suficiente de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-
calendário 2002) para homologação desta Declaração de Compensação.”

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912978/2006-13

Cientificada, a recorrente pede que seja reconhecido o crédito em vista do
resultado da diligência fiscal realizada:
“Diante do acima exposto e, uma vez comprovada a existência de crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano de 2002 suficiente para a homologação da
compensação vinculada ao presente processo, conforme Informação Fiscal – EQAUD-
IRPJ/CSLL-8RF no 1.239/2021, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o
seu Recurso Voluntário, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo ser
reformada integralmente a r. decisão de primeira instância, com a homologação
integral da DComp ora em discussão, em consonância com o princípio da verdade
material, tal como já reconhecido no Acórdão proferido por este E. Conselho quando
da conversão do julgamento em diligência”

É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O mérito do presente caso não comporta maiores questionamento. A unidade de
origem apurou o crédito de saldo negativo de IRPJ e reconheceu a sua suficiência para
homologar as compensações controladas no PAF 10880.912994/2006-06.
Observo que as conclusões da autoridade fiscal quanto às outras compensações
devem ser discutidas nos respectivos processos administrativos. O nosso pedido para análise
conjunta de todos as compensações relacionadas se justifica pelo fato de que o crédito
reconhecido não poderia ser vinculado às compensações aqui controladas sem considerar
eventuais compensações realizadas anteriormente.
O nosso entendimento para conversão do crédito para saldo negativo agora
encontra-se consolidado na súmula 175:
Súmula CARF no 175
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.271 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912978/2006-13

“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
estimativa integrante daquele saldo negativo.”
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital